Tribunal: STF
Processo: RE 380789
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-09-16
Data de publicação: 2003-09-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Constitucionalidade da contribuição para o Seguro de Acidentes do
Trabalho - SAT. 3. Interposição de recurso especial ao Superior
Tribunal de Justiça. Matéria infraconstitucional transitada em
julgado. 4. Remessa dos autos ao STJ. Impossibilidade. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento